Tribunal: TJMT
Processo: 1072691-72.2024.8.11.0001
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1072691-72.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Contribuição sobre a folha de salários]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO]

Parte(s):

[LUPERCIO CACERES DE ASSIS - CPF: 483.710.921-72 (RECORRENTE), RAFAEL MAGALHAES DA SILVA - CPF: 061.757.661-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL.
FAZENDA PÚBLICA.
ESTADO DE MATO GROSSO E OUTRO
. PREJUDICIAL. PRESCRIÇÃO. MÉRITO. POLÍCIA MILITAR. INATIVO. DESCONTO PREVIDENCIÁRIO. ALÍQUOTA. TEMA 1.177/STF. LCE
712/2021. INCONSTITUCIONALIDADE PARCIAL. SÚMULA 12/TR-TJMT. APLICAÇÃO.
SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

V O T O R E L A T O R

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Julgamento nos termos dos art’s. 38 e 46, da Lei no 9.099/95, aplicados, subsidiariamente, ao rito dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nos termos do art. 27 da Lei no 12.153/09.

Na ordem articulada, passo ao exame do(
s
) fundamento(
s
) do(
s
) recurso(
s
).

Sentença na origem (
id. 281345364 - reclamação no 1072691-72.2024.8.11.0001 – JEFAZ da Capital
), que julgou improcedente o pedido inicial.

- PREJUDICIAL.

- da prescrição.

Conforme estabelece o Decreto 20.910/32 (
prescrição quinquenal

nas dívidas da União, Estados e Municípios
), restam prescritos os valores anteriores aos 5
(cinco)
anos à data de distribuição da ação, ou seja, no caso, o período anterior a
12/10/2019
, encontram-se prescritos.

Reconheço, portanto, a prescrição da pretensão em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido.

- MÉRITO.

- da origem constitucional.

O tema vem disciplinado nas Constituições Federal e Estadual.

CONSTITUIÇÃO FEDERAL

“...

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

...

§ 18.
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201
, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos. ...”
Grifei.

CONSTITUIÇÃO ESTADUAL

Art. 140-A
O Regime Próprio de Previdência Social do Estado de Mato Grosso terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial e será regido pelas normas previstas nesta Constituição.

§ 1o O servidor abrangido por regime próprio de previdência social será aposentado:

I - compulsoriamente, com proventos proporcionais ao tempo de contribuição, aos 75 (setenta e cinco) anos de idade, na forma estabelecida em lei complementar federal;

II - por incapacidade permanente para o trabalho, no cargo em que estiver investido, quando insuscetível de readaptação, hipótese em que será obrigatória a realização de avaliações periódicas para verificação da continuidade das condições que ensejaram a concessão da aposentadoria, observadas as condições e requisitos estabelecidos em lei;

III - voluntariamente, aos 62 (sessenta e dois) anos de idade, se mulher, e aos 65 (sessenta e cinco) anos de idade, se homem, observados tempo de contribuição e demais requisitos estabelecidos em lei complementar.

§ 2o Lei complementar disciplinará o tempo de contribuição e os demais requisitos para a concessão das aposentadorias de que trata o inciso III do § 1o deste artigo, bem como as regras relativas
:

I - ao cálculo dos proventos de aposentadoria
;

II - às pensões por morte, destinadas aos dependentes dos segurados;

III - às hipóteses previstas nos §§ 4o, 4o-A, 4o-B, 4o-C e 5o do art. 40 da Constituição Federal; ...”
Grifei.

- da manifestação do STF.

A Corte Suprema afastou a incidência do Decreto-Lei Federal no 667/1969 (
art. 24-C, §2o
) e da Lei Complementar Federal n.o 13.954/2019 (
art. 24, parágrafo único, I e II
), reconhecendo que a União extrapolou sua competência para edição de normas gerais, ao fixar igual alíquota de contribuição previdenciária das Forças Armadas aos militares dos Estados, do Distrito Federal e dos Territórios. Precedente. (
STF – TP - RE 1338750/SC – RG – rel. Ministro Luiz Fux – j. 21.10.2021 - DJe 27.10.2021
).

Nesse sentido:

“Tema: 1177 - Constitucionalidade do estabelecimento, pela Lei Federal 13.954/2019, de nova alíquota para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas.

Tese: A competência privativa da União para a edição de normas gerais sobre inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição, na redação da Emenda Constitucional 103/2019) não exclui a competência legislativa dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade.”

Importante registrar que, em seguida, em Embargos de Declaração com efeitos infringentes, houve modulação dos efeitos da decisão preservando a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023, matéria esta (
a modulação
), ainda sob julgamento em sucessivos Embargos de Declaração.

- a regulamentação do tema no âmbito Estadual.

É na Lei Complementar Estadual no 712/2022, posterior à LCE no 700/21, que modificou a LCE no 654/2020, que alterou a LCE no 202/2004, onde se tem atualizada a matéria.

“...

Art. 2o
As alíquotas relativas às contribuições mensais para o custeio do sistema previdenciário dos servidores públicos do Estado do Mato Grosso, por força do que estabelecem o § 18 do art. 40 e o § 1o do art. 149, da Constituição Federal (Redação dada pela Emenda Constitucional no 41/03) e o art. 4o da Emenda Constitucional no 41/03, ficam fixadas nos seguintes percentuais:

I - 14% (quatorze por cento):

a) da remuneração total dos servidores civis em atividade, cujo ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

b) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado após a aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar;

c) da parcela da remuneração dos servidores civis em atividade que não exceder ao limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social, quando o ingresso no serviço público tenha se dado antes da aprovação do plano de benefícios da previdência complementar do Estado de Mato Grosso pelo órgão federal de supervisão da previdência complementar, mas tenha ocorrido a opção por aderir ao regime de previdência complementar. (Redação dada pela Lei Complementar no 654/2020)

II - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal. (Redação dada pela Lei Complementar no 654/2020)

IV - 14% (quatorze por cento) da parcela dos proventos de aposentadoria, reserva remunerada ou reforma e pensão que supere o limite máximo estabelecido para os benefícios previdenciários do regime geral de previdência social de que trata o art. 201 da Constituição Federal, quando o beneficiário for portador de doença incapacitante, nos termos desta Lei Complementar. (Redação dada pela Lei Complementar no 700/2021)

V - progressivo sobre a remuneração dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes, conforme tabela abaixo
:

Base de Cálculo (R$)

Alíquota (%)

Até 9.000,00

10,5

Acima de 9.000,00

14

...

§ 12 Observada a base de cálculo prevista no inciso V, a alíquota de 14% (quatorze por cento), dos militares ativos ou dos proventos dos militares inativos, da reserva remunerada e de pensão por morte destinada a seus dependentes somente incidirá sobre a parcela da remuneração que supere R$ 9.000,00 (nove mil reais). (Redação acrescida pela Lei Complementar no 712/2022
)

§ 13 A base de cálculo prevista no inciso V será reajustado de acordo com o índice de revisão geral anual efetivamente aplicados aos militares
. (Redação acrescida pela Lei Complementar no 712/2022) ...”

- da alíquota fixada no Estado
.

No caso, a alteração da alíquota fixada na LCE no 712/2022, não encontra resistência legal, ficando reservada a polêmica, para a base de cálculo. Precedente. (
TJMT – TRU – RI no 1042301-27.2021.8.11.0001 – rel. Juiz CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES – j. 20/03/2023 - DJE 27/03/2023
).

Nesse sentido:

“SÚMULA 12/TR-TJMT: É lícita a alteração da alíquota referente à contribuição previdenciária dos Policiais Militares e Bombeiros Militares da ativa, para o percentual de 14% (quatorze por cento), nos termos da Lei Complementar Estadual n.o 654/2020 e da decisão proferida pelo C. STF na Ação Civil Originária n.o 3396.”

- da inconstitucionalidade parcial da LCE no 712/2022.

Nos termos do art. 948 do CPC, em sendo fundamento do recurso, o controle difuso de constitucionalidade, possível o enfrentamento na Turma. Precedente. (
TJBA – 1a CC – ED no 00416766120108050001 – rel. Desembargador MÁRIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JÚNIOR – DJe 17/06/2019
).

No voto condutor no RE 1338750/SC já referido, de início, o Relator (
Min. Luiz Fux
), delimita a controvérsia:
“...Ab initio, cumpre delimitar a questão controvertida nos autos, qual seja:
constitucionalidade
da alíquota

e

da base de cálculo
para a contribuição previdenciária de policiais e bombeiros militares estaduais inativos e pensionistas estabelecidas pela Lei Federal 13.954/2019
, ante a competência privativa da União para legislar sobre normas gerais de inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares (artigo 22, XXI, da Constituição).”
Grifei.

Dessa forma, em razão da oração coordenada sindética aditiva introduzida pela conjunção “e”, não há dúvida quanto ao seu alcance. Ou seja, o pronunciamento abrange tanto a possibilidade de os Estados-membros fixarem a “alíquota a ser aplicada” quanto a “respectiva base de cálculo” da contribuição previdenciária de seus militares ativos, inativos, da reserva remunerada e de seus pensionistas.

Nesse caminho, o voto reafirmou a competência concorrente dos Estados membros, no tema, com julgados da Suprema Corte, em especial, na Ação Cível Originária no 3.396, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes.

“...

No mérito,
o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2020, firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade
. Confira-se a ementa do referido julgado: No mérito, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Cível Originária 3.396, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 19/10/2020, firmou entendimento no sentido de que remanesce, mesmo após a promulgação da EC 103/2019, a competência dos Estados para a fixação das alíquotas da contribuição previdenciária incidente sobre os proventos de seus próprios militares inativos e pensionistas, tendo a Lei Federal 13.954/2019, no ponto, incorrido em inconstitucionalidade. Confira-se a ementa do referido julgado:
“AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO “AÇÃO CÍVEL ORIGINÁRIA. CONSTITUCIONAL. FEDERALISMO E RESPEITO ÀS REGRAS DE DISTRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA. LEI 13.954/2019. ALÍQUOTA DE CONTRIBUIÇÃO PARA INATIVIDADE E PENSÃO. POLICIAIS E BOMBEIROS MILITARES ESTADUAIS. COMPETÊNCIA DA UNIÃO PARA ESTABELECER NORMAS GERAIS. ART. 22, XXI, DA CF/88. EXTRAVASAMENTO DO CAMPO ALUSIVO INCOMPATIBILIDADE A NORMAS GERAIS. COM A CONSTITUIÇÃO. DECLARAÇÃO INCIDENTAL DE INCONSTITUCIONALIDADE. PROCEDÊNCIA DA AÇÃO. 1. Ação Cível Originária ajuizada por Estado-membro com o objetivo não afastar sanção decorrente de aplicação, aos militares, de alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista na legislação estadual, em detrimento de lei federal que prevê a aplicação da mesma alíquota estabelecida para as Forças Armadas. 2. É possível a utilização da Ação Cível Originária a fim de obter pronunciamento que declare, incidentalmente, a inconstitucionalidade de uma lei ou ato normativo, particularmente quando esta declaração constituir-lhe a sua causa de pedir e não o próprio pedido. 3. As regras de distribuição de competências legislativas são alicerces do federalismo e consagram a fórmula de divisão de centros de poder em um Estado de Direito. Princípio da predominância do interesse. 4. A Constituição Federal de 1988, presumindo de forma absoluta para algumas matérias a presença do princípio da predominância do interesse, estabeleceu, a priori, diversas competências para cada um dos entes federativos – União, Estados-Membros, Distrito Federal e Municípios – e, a partir dessas opções, pode ora acentuar maior centralização de poder, principalmente na própria União (CF, art. 22), ora permitir uma maior descentralização nos Estados-Membros e nos Municípios (CF, arts. 24 e 30, inciso I). 5. Cabe à lei estadual, nos termos do art. 42, § 1o, da Constituição Federal, regulamentar as disposições do art. 142, § 3o, inciso X, dentre as quais as relativas ao regime de aposentadoria dos militares estaduais e a questões pertinentes ao regime jurídico.
6. A Lei Federal 13.954/2019, ao definir a alíquota de contribuição previdenciária a ser aplicada aos militares estaduais, extrapolou a competência para a edição de normas gerais, prevista no art. 22, [X]XI, da Constituição, sobre ‘inatividades e pensões das polícias militares e dos corpos de bombeiros militares’.

7. Ação Cível Originária julgada procedente para determinar à União que se abstenha de aplicar ao Estado de Mato Grosso qualquer das providências previstas no art. 7o da Lei 9.717/1998 ou de negar-lhe a expedição do Certificado de Regularidade Previdenciária caso continue a aplicar aos policiais e bombeiros militares estaduais e seus pensionistas a alíquota de contribuição para o regime de inatividade e pensão prevista em lei estadual, em detrimento do que prevê o art. 24C do Decreto-Lei 667/1969, com a redação da Lei 13.954/2019
. Honorários sucumbenciais arbitrados em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), nos termos do artigo 85, § 8o, do CPC de 2015, devidos ao Estado-Autor. ...”

Ao final, no julgamento e na Tese firmada, só há referência à alíquota previdenciária aplicável, no caso, conforme a legislação do Ente Federativo, nada pronunciando sobre a respectiva incidência.

Deste modo, regulando o tema a Constituição Federal (
CF
- a
rt. 40, §18
), não se pode admitir alteração por lei local (
LCE no 712/2022 - art. 2o, V, §§12 e 13
). Precedentes.

(
TJMT – 3a TR – RI no 1014192-95.2024.8.11.0001 – rel. Juiz HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES – j. 09/09/2024 - DJE 12/09/2024
); (
TJSP – 8a CDPb – RApC no 1026371-59.2021.8.26.0224 – rel. Desembargador Leonel Costa – j. 24/03/2022
) e (
TJAL – 1a CC – RApC no 0728801-79.2022.8.02.0001 – rel. Desembargador Paulo Barros da Silva Lima – j. 26/04/2023 - DJe 27/04/2023
).

Nesse sentido:

“...

Art. 40. O regime próprio de previdência social dos servidores titulares de cargos efetivos terá caráter contributivo e solidário, mediante contribuição do respectivo ente federativo, de servidores ativos, de aposentados e de pensionistas, observados critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial.

...

§ 18.
Incidirá contribuição sobre os proventos de aposentadorias e pensões concedidas pelo regime de que trata este artigo que superem o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social de que trata o art. 201, com percentual igual ao estabelecido para os servidores titulares de cargos efetivos
. ...”
Grifei.

- da situação fática.

Considerando a determinação do STF, na modulação ocorrida no julgamento de Embargos de Declaração no RE 1338750/SC
, preservando a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023, tem-se que eventuais descontos discrepantes em desfavor do Recorrente, deverão ser apurados a contar de 2/1/2023, com alíquota de 14% (
LCE no 712/2022
), sobre o valor que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (
CF
- a
rt. 40, §18
).

Caberá ao Recorrente, em eventual cumprimento de sentença, apresentar os respectivos cálculos, detalhadamente.

- da limitação ao teto dos Juizados Especiais da Fazenda Pública
.

O critério de competência estabelecido no art. 2o, da Lei no 12.153/2009, é de 60 (
sessenta
) salários mínimos, ou seja, o teto estabelecido ao qual se submete a pretensão de atendimento (
tratamento/medicamento
). Precedentes. (
TJMT – TR – RI no 1019631-61.2022.8.11.0000 – rel. Juiz GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO – j. 13/02/2023 - DJE 16/02/2023
) e (
TJMT – TR – RI no 1000156-10.2019.8.11.0038 – rela. Juíza PATRICIA CENI DOS SANTOS – j. 17/09/2019 - DJE 18/09/2019
).

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para:
a.1)
reformar a sentença recorrida;
a.2)
reconhecer a prescrição em relação aos 5 anos anteriores à distribuição do pedido;
a.3)
atender a modulação fixada pelo STF no ED no RE 1338750/SC, ou seja, preservando a higidez dos recolhimentos da contribuição de militares, ativos ou inativos, e de seus pensionistas, efetuados nos moldes inaugurados pela Lei 13.954/2019, até 1o de janeiro de 2023;
a.4)
reconhecer a regularidade na fixação das alíquotas pelo Estado;
a.5)
declarar, incidentalmente, a inconstitucionalidade da legislação local que altera a incidência da alíquota previdenciária, em desconformidade com o art. 40, §18 da Constituição Federal;
a.6)
deferir a restituição de eventuais descontos discrepantes em desfavor do Recorrente, que deverão ser apurados a contar de 2/1/2023, com alíquota de 14% (
LCE no 712/2022
), sobre o valor que superar o limite máximo estabelecido para os benefícios do regime geral de previdência social (
CF - art. 40, §18
);
a.7)
delimitar que o valor deverá ser corrigido com base no IPCA-E e com a incidência de juros moratórios aplicados à caderneta de poupança desde a citação, nos termos do artigo 1o-F da Lei no 11.960/200, até a entrada em vigor da Emenda Constitucional no 113/2021, quando então incidirá, uma única vez, até o efetivo pagamento, o índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (
SELIC
), acumulado mensalmente (
art. 3o, da EC no 113/2021
);
a.8)
limitar o pedido ao teto da Lei no 12.153/2009;
a.9)
determinar ao Credor apresente, quando do pedido de cumprimento de sentença, o cálculo individualizado da verba pretendida.
b)
Nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários.
c)
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem, ou arquive-se, conforme o caso.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025